Tribunal: TJSP
Processo: 2113881-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU LIMINAR EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA SUSPENDER A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE DECRETO MUNICIPAL QUE PERMITIU A REABERTURA DE SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS, CONTRARIANDO DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECEU O PLANO SÃO PAULO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA (INSTITUÍDA PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) – COMPETÊNCIA

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU LIMINAR EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA SUSPENDER A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE DECRETO MUNICIPAL QUE PERMITIU A REABERTURA DE SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS, CONTRARIANDO DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECEU O PLANO SÃO PAULO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA (INSTITUÍDA PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS) – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO QUE DEVE SE ATER AO INTERESSE LOCAL E NÃO CONTRARIAR AS DISPOSIÇÕES ESTADUAIS – EXEGESE DOS INCISOS I E II, DO ARTIGO 30, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2113881-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP, é agravado PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
Agravo Interno Processo no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): FERRAZ DE ARRUDA
Agravante: Município de Pindamonhangaba - SP
Agravado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Prefeito do Município de Pindamonhangaba
Voto no 39.571
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEFERIU LIMINAR EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARA
SUSPENDER
A
APLICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
DECRETO
MUNICIPAL QUE PERMITIU A REABERTURA DE
SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS, CONTRARIANDO
DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECEU O PLANO
SÃO PAULO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA
(INSTITUÍDA PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS)

COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
CONCORRENTE DO MUNICÍPIO QUE DEVE SE ATER
AO INTERESSE LOCAL E NÃO CONTRARIAR AS
DISPOSIÇÕES ESTADUAIS EXEGESE DOS INCISOS I E
II, DO ARTIGO 30, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão
monocrática deste Relator que concedeu liminar em ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça para suspender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
artigo de Decreto Municipal de Pindamonhangaba que autorizou o
funcionamento/reabertura de salões de beleza e barbearias no Município.
Alega o agravante, em apertada síntese, que sua norma foi
calcada na Lei federal no 13.979/2020, Portaria no 356/2020 e boletim
epidemiológico no 7, do Ministério da Saúde.
Sustenta que a decisão agravada reduz o Prefeito e o Secretário
Municipal de Saúde a meros executores das políticas sanitárias ordenadas pelo
Judiciário.
Invoca a competência do Município para legislar sobre assuntos
de interesse local (artigo 30, I, CF) e argumenta que o normativo foi expedido
com base em critérios científicos, descrevendo, ainda, a capacidade do sistema de
saúde local, como quantidade de casos e de leitos disponíveis.
Pede a revogação da liminar.
O Ministério Público ofertou contraminuta.
É o relatório.
Com efeito, nada a retocar na decisão agravada proferida nos
seguintes termos:
(...) Considerando que a competência legislativa em
matéria de saúde é concorrente entre União, Estados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
Distrito Federal (artigo 24, XII, da CF); que a
competência suplementar dos Municípios pode ser
exercida quando houver interesse local (artigo 30, I e II,
da CF); que o Estado no exercício de sua competência
para normas de saúde de interesse regional editou aos
13/05/2020
o
Decreto
no
64.975/2020
vedando
expressamente o funcionamento de salões de beleza e
barbearias; e que ao Município, dentro do exercício de
sua
competência
suplementar,
não
é
permitido
contrariar as normas estaduais, reputo presentes o
fumus boni juris e o periculum in mora (caracterizado
pelo risco que o abrandamento das medidas de
quarentena
abstratamente
consideradas
podem
representar na contenção do contágio pelo coronavírus)
que autorizam a concessão da liminar para suspensão
do inciso impugnado (inciso VIII, do artigo 5o, do
Decreto no 5.789, de 15/05/2020, do Município de
Pindamonhangaba).
Ressalte-se, ainda, a existência de decisão recente sobre
o tema, da Suprema Corte, reafirmando a competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
dos Estados para normas inerentes ao seu território bem
como a competência suplementar dos Municípios (no
interesse local e desde que não contrarie o normativo
estadual e federal): ADPF 672.(...)
Os fundamentos que embasam referida decisão são jurídicos e
referem-se à competência do Município para normatizar a questão, ou melhor,
impossibilidade de o Município normatizar a questão, contrariando o quanto
estatuído pelo Governo Estadual.
Os argumentos fáticos e técnicos não estão sendo objeto de
exame aqui porquanto inadmissível em sede de controle de constitucionalidade.
(...) não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo
quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso
positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas
eventuais
ilegalidades
ou
violações
à
ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não
se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que
seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos
atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é
dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada
de uma decisão administrativa.
(trecho da decisão proferida pelo Min. Toffoli na SS 5377
MC/SP que cassou a liminar concedida por este Tribunal de
Justiça no MS 2077099-17.2020.8.26.0000 e que determinava a
reabertura de academia de tênis).
Pois bem.
No exercício de sua competência legislativa concorrente (art. 24,
XII), a União à qual cabe a edição de normas gerais (§ 1°, do art. 24) editou a
Lei no 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória n° 926/20, que estabeleceu
conjunto de medidas a serem implementadas pelo poder público com vistas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
O Estado, por sua vez ao qual cabe a regulação da matéria no
interesse regional, suplementando as normas gerais nacionais (§ 2°, do art. 24) -
editou o Decreto n° 64.881/2020, determinando quarentena no território
bandeirante, de forma mais restritiva, o que lhe era constitucionalmente
assegurado e foi realizado com base nas Deliberações do Comitê Administrativo
Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto Estadual n° 64.864/20, ao
qual compete assessorar o Governador do Estado em assuntos de natureza
administrativa relacionados à pandemia e é integrado por gabaritados
profissionais da área saúde de todo o Estado de São Paulo.
As deliberações resultaram na edição do Decreto Estadual no
64.994/2020, que instituiu o Plano São Paulo, mapeando e classificando as
regiões do estado conforme a evolução do coronavírus e a respectiva capacidade
do sistema de saúde.
A última atualização, datada de 31 de julho de 2020, consultada
no dia da confecção deste voto, ainda mantinha o Município de
Pindamonhangaba na fase laranja, que não permite a reabertura de salões de
beleza e barbearias, de modo que a decisão liminar ora agravada fica mantida.
Ressalte-se que na esfera da competência legislativa concorrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113881-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, a título
suplementar (inc. I e II, do art. 30), observadas as regras federais e estaduais
fixadas sobre a matéria.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator